Tribunal: TCU
Processo: 012.326/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação de aposentadoria concedida no âmbito da Universidade Federal de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida no âmbito da Universidade Federal de Minas Gerais em favor de Nilson Gomes de Vasconcelos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Nilson Gomes de Vasconcelos (XXX.494.526-XX), negando o registro aos atos correspondentes (10791701-04-2005-000406-8 e 10791701-04-2013-000149-9); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. ajuste o pagamento do percentual de anuênios, na forma estabelecida no artigo 67 da Lei 8.112/1990 e exclua do novo ato que vier a ser cadastrado as rubricas "DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP - DIFERENCA DE HORAS EXTRAS" e "DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO - VPNI-MS 20033800020924-5", uma vez que as decisões judiciais que as concederam não mais subsistem; 9.3.3. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior; 9.4. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal de Minas Gerais e ao representante legal constituído nos autos.